Tribunal: TJDFT
Processo: 0703004-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703004-61.2025.8.07.0000 RECORRENTES: ISNEYDE DOS SANTOS, RICARDO PEREIRA DA COSTA RECORRIDO: ROGÉRIO ADRIANI SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE E NÃO CABIMENTO. REJEIÇÃO. DECISÃO QUE NÃO CONHECE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INADMISSIBILIDADE MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de agravo de instrumento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o agravo interno é tempestivo e cabível diante da decisão que não conheceu do agravo de instrumento; e (ii) saber se a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão de primeiro grau justifica a inadmissão do recurso por violação ao princípio da dialeticidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O agravo interno foi interposto dentro do prazo legal e é cabível contra a decisão da relatoria que não conheceu do agravo de instrumento. Preliminares rejeitadas. 4. O recurso não enfrenta os fundamentos da decisão de primeiro grau que rejeitou os embargos por preclusão. 5. A parte agravante reiterou os mesmos argumentos do agravo anterior, sem impugnar de forma específica os fundamentos da decisão recorrida, o que caracteriza ausência de dialeticidade, nos termos do art. 932, III, do CPC. 6, A ausência de técnica não configura litigância de má-fé, nos termos do art. 80 do CPC, pois não há demonstração de dolo ou intuito de prejudicar a parte adversa. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. É inadmissível o agravo de instrumento que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. A reiteração de argumentos já afastados, sem impugnação específica, não caracteriza, por si só, litigância de má-fé.” Os recorrentes alegam, em síntese, a necessidade de deferimento de tutela jurisdicional específica no sentido da adequação dos valores dos débitos ora reclamados. Sustentam a existência de erro de cálculo decorrente da aplicação de valor diverso daquele estabelecido na coisa julgada, razão pela qual defendem que deve ser corrigido, não havendo que se falar em preclusão. Deixam, contudo, de apontar, de forma objetiva e precisa, os dispositivos legais que entendem malferidos. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, bem como a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso não merece seguir, pois a admissão do recurso especial lastreado na alínea “a” do permissivo constitucional, demanda alegação objetiva e precisa de violação de dispositivos de lei infraconstitucional. Nesse sentido: "A jurisprudência desta Corte considera que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal Federal" (AgInt no REsp n. 2.163.333/SP, Ministra Regina Helena Costa, DJEN de 20/12/2024). Ademais, a jurisprudência do STJ também consagrou entendimento no sentido de que “A falta de expressa indicação dos permissivos constitucionais autorizadores de acesso à instância especial (alíneas a, b e c do inciso III do art. 105) implica o não conhecimento do recurso especial por incidência da Súmula n. 284 do STF, exceto quando as razões recursais demonstrarem, de forma inequívoca, seu cabimento”. (AgInt no AREsp n. 2.617.054/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024). Em relação à pretendida condenação dos recorrentes ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço dos pedidos. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030